Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701386-96.2016.8.07.0000 RECORRENTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRUNA SARAIVA DA ROCHA DESPACHO Em cumprimento à decisão de ID 24912244 - Pág. 3/7, na qual o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Reclamação no 43192/DF para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do agravo em recurso extraordinário, remetam-se os autos à Corte Suprema para análise do agravo de ID 15933556. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010